Tribunal: STF
Processo: RE 86127
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
- AGRAVO RETIDO - SUA INTERPOSIÇÃO COM A DENOMINAÇÃO DE AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO. 
EMBORA O C.P.C. VIGENTE NÃO ADMITA A FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS, TAL PRINCÍPIO NÃO SE APLICA AO CASO SUB JUDICE, QUANDO O RECORRENTE, AO OPOR AGRAVO AO DESPACHO SANEADOR, DEU-LHE A DENOMINAÇÃO DE "AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO", VEZ QUE O RECURSO ASSIM DENOMINADO NO CPC/39 TEM A MESMA NATUREZA DO "AGRAVO RETIDO" PREVISTO NO ATUAL ESTATUTO PROCESSUAL. 
NÃO HOUVE, "IN CASU", O OFERECIMENTO DE UM RECURSO POR OUTRO, MAS SIMPLES EQUÍVOCO NA
DENOMINAÇÃO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.